Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-70.2014.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001037-70.2014.8.11.0008.
APELANTES: HENRIQUE LONGO SANDRI E OUTROS.
APELADO: MARCIONEI JOSE SANDRI.
Vistos.
Tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se novamente os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, para realização de audiência de conciliação ou de mediação por meio eletrônico, nos termos da lei.
Consigno que somente com a manifestação de ambas as partes no desinteresse da composição é que o autos devem retornar conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator